Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
GIZELLE AUXILIADORA RODRIGUES DE MORAIS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1002270-93.2020.8.11.0002 movida pelo Ministério Público Estadual, em favor de GIZELLE AUXILIADORA RODRIGUES DE MORAIS, determinou o fornecimento do medicamento Ursacol 300mg à autora, após ser diagnosticada com Cirrose Biliar Primária.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a medicação não é disponibilizada pelo Município.
Assevera que se trata de fármaco de alto custo, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.
Alega a ausência de previsão em políticas públicas e violação ao princípio da separação dos poderes.
Suscita ainda a gradação de obrigações entre os entes federados.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a determinação de fornecimento do medicamento.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Município de Cuiabá no cumprimento da obrigação.
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (ID 38024965).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 46007485).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 81672496).
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Ao compulsar os autos, verifica-se que o caso em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica dos autos, não mais subsiste o interesse recursal, tendo em vista que os autos originários foram sentenciados pelo Juízo a quo, que julgou procedente a pretensão inicial da agravada, vejamos:
“(...)Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente e DETERMINO que o(s) Requerido(s) forneça a medicação Ursacol 300mg à parte Requerente observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.
Sem custas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los às partes sucumbentes.
Ainda, determino, desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente.
Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do ente público, para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade).
A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3o, do CPC. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.
Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
Neste contexto, revela-se a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento.
Assim, torna-se dispensável a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizado pela desnecessidade do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por perda do objeto. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por perda de objeto. (Agravo de Instrumento, No 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14-06-2019)
Diante do exposto, em virtude da perda superveniente do interesse recursal, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator